Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701403-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JUCIMAR PERONICO DA COSTA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra Jucimar Peronico da Costa, indeferiu pedido do exequente, a fim de que houvesse pesquisa de bens e ativos financeiros do executado em sistemas à disposição do Juízo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera (ID 85374753), bem como a consulta junto ao RENAJUD também restou infrutífera (ID 126005918). Agora, o exequente requer sejam realizadas novas diligências sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas (id. 182820785, autos originários). Nas razões recursais, a recorrente sustenta que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), mas não foram capazes de satisfazer, mesmo que minimamente, a presente execução. Pede, assim, em antecipação da tutela recursal: “1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias; 2- Busca e penhora de bens imóveis via RENAJUD; 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. Preparo recolhido (id. 54997384). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de reiteração da pesquisa de bens do executado nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", por trinta dias, bem como das últimas três faturas de eventuais contratos de cartão de crédito. O pedido foi indeferido pelo Magistrado, ao fundamento de que o exequente não demonstrou alteração na situação financeira do executado, requisito necessário para reiteração das pesquisas já realizadas anteriormente em sistemas disponibilizados ao Juízo. Em que pese a probabilidade de provimento do recurso, entendo que não se observa o perigo na demora, requisito necessário para a antecipação da tutela recursal. Como afirma o próprio recorrente, a execução tramita desde 2020 e, há mais de um ano e meio não há pedido de pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que certamente descaracteriza a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. O fato de o executado estar inadimplente há anos, supostamente usufruindo os valores que lhe foram creditados, não caracteriza a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, frise-se, diante do longo lapso temporal em que a execução já tramita. Ademais, o recorrente não demonstra minimamente que existe patrimônio do devedor que está sendo dilapidado ou ocultado, fato que permitiria deferir a liminar vindicada. Desse modo, ainda que vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, entendo que é possível o aguardo da manifestação do executado no agravo de instrumento, porquanto não caracterizada a urgência com base nos fatos descritos pelo recorrente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator